Tribunal: STF
Processo: HC 188286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Espiñeira Lemos e outro, advogados, em benefício de M.S.B.S., contra ato do Ministro Edson Fachin deste Supremo Tribunal Federal, Relator do Habeas Corpus n. 186.621.
    2. Os impetrantes narram que “a paciente foi denunciada pelo Ministério Público Federal em 10.12.2019 perante o Superior Tribunal de Justiça como incursa nos crimes previstos no art. 2º, § 3º e § 4º, incisos II, III, IV e V, da Lei nº 12.850/13 e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, na forma dos art. 29 e 69, ambos do Código Penal, tendo sido segregada em 29 de novembro de 2019”.
    Informam que apresentaram ao Superior Tribunal de Justiça a petição n. 13.212, relativa à ação penal n. 940, “cujo objetivo foi o de reconhecer o constrangimento ilegal advindo do desrespeito ao prazo de oferecimento de denúncia previsto na Lei 8.038 de 1990, aplicando-se a solução que advém da própria lei, qual seja, a soltura imediata da peticionante, colocando-se fim à ilegalidade em curso”. 
    Os requerimentos foram indeferidos pelo Ministro Og Fernandes, Relator daquela ação. Foi interposto agravo regimental contra aquela decisão.
    Relatam que “diante dos primeiros indícios de que a pandemia do COVID-19 teria chegado ao Brasil”, reforçaram os pedidos do Agravo Regimental por nova petição, comprovando com relatórios médicos que a paciente “possui uma série de comorbidades (hipertensão arterial e diabetes), circunstâncias essas que, somadas à sua idade (67 anos), a colocariam no grupo de risco da doença” e que “a Defesa informou sobre a liberação de um funcionário que trabalha na limpeza do 19º Batalhão da Polícia Militar, local onde a Paciente encontra-se segregada, por suspeita de contaminação pelo COVID19”.
    Noticiam que, em 30.04.2020, foi proferida decisão monocrática negando o pedido formulado pela defesa (pet n. 255256, de fls. 664 e-STJ e seguintes). Anotam que contra esta decisão foi impetrado, em 23.04.2020, neste Supremo Tribunal, o habeas corpus n. 184.424, com requerimento de liminar, cujo seguimento foi negado em 29.05.2020.
    Informam o julgamento do agravo regimental na petição n. 13.212, cujo acórdão (fls. 861 e seguintes e-STJ), publicado no DJe de 29.05.2020, foi objeto de nova impetração neste Supremo Tribunal (Habeas Corpus n. 186.621).
    Alegam que a presente impetração refere-se à omissão do Ministro Relator do Habeas Corpus n. 186.621 em analisar o mérito ou incluir os autos na pauta de julgamentos da respectiva Turma, sem justificativa, não obstante se tratar a paciente de pessoa idosa, pertencente a mais de um grupo de risco para o COVID-19.
    Pedem a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de que “se está diante de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em face, não de qualquer decisão, e sim de OMISSÃO perpetrada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC n. 186.621, diante de pleito posterior expresso de tutela cautelar de urgência. Como se não bastasse, a título de complemento argumentativo, o referido Habeas Corpus foi impetrado em face de acórdão colegiado proferido pelo STJ, o que igualmente inviabilizaria a aplicação do referido óbice”.
    Argumentam que “a presente impetração diz respeito, exclusivamente, aos fatos novos que surgiram, desde a impetração do HC n. 186.621, relacionados à pandemia do COVID-19 e a flagrante divergência jurisprudencial que tem ocorrido no âmbito desta Colenda Corte Suprema a respeito, especificamente, sobre quem está (ou não) em grupo de risco para fins de colocação em liberdade provisória”.
    Sustentam que “a Paciente, conforme consta nos documentos que instruem o presente writ (Íntegra do HC n. 186.621) igualmente possui 1) idade avançada (67 anos); 2) encontra-se em mais de um grupo de risco de acordo com as diretivas da Organização Mundial de Saúde por estar acometida de diabetes e hipertensão; 3) sequer foi condenada por qualquer crime que seja, tendo sido todos os documentos a lastrear a acusação juntados nos autos da APn n. 940 e 4) a denúncia está formulada em delitos que, em tese, ainda que tivessem sido hipoteticamente praticados, o foram sem violência ou grave ameaça, violando-se até aqui, além da dignidade humana, pois se trata de questão humanitária, a própria PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA”.
    Afirmam que “o fato de se encontrar recolhida em Sala de Estado Maior (em instalações consideradas excelentes pelo CNJ, o que se discorda), bem como a existência de equipe médica (que não há no local em que a Paciente se encontra e a que há no Complexo situado a alguns quilômetros não está funcionando 24 horas), não são, absolutamente, garantias de que a Paciente, repita-se Excelência, poderá sobreviver caso contraia a doença”.
    Asseveram que o argumento de que as doenças que acometem a paciente são controláveis não afasta a paciente do grupo de risco para COVID-19 e que sua colocação em prisão domiciliar pretende evitar seu contágio na unidade prisional, como “diversas concessões de liberdade têm sido realizadas por todo o país em virtude da Recomendação n. 62, do CNJ”, inclusive gerando um paradoxo onde “presos definitivos tem tido mais garantias do que os provisórios”.
    Ressaltam que “várias notícias e informações ao longo do tempo que perdura a pandemia do COVID-19 demonstram que presos e agentes penitenciários contaminados tem sido levados para tratamento, em casos mais graves, como indica as condições de saúde da Paciente, em hospitais localizados em áreas externas ao Complexo da Papuda, demonstrando-se a total incapacidade do sistema interno em dar vazão ao fluxo de contaminação da doença”.
    Defendem que “a ordem de habeas corpus concedida, possibilitará, ainda em uma perspectiva consequencialista (Custos-benefícios), a colocação da Paciente em prisão domiciliar, com as seguintes consequências: 1) regular tramitação do processo cujos indícios probatórios foram tidos por suficientes pelo MPF que, inclusive, apresentou denúncia; 2) resguardo da vida da ora Paciente, haja vista que sua manutenção em prisão domiciliar reduzirá consideravelmente a chance de contágio; 3) resguardo da higidez da regular tramitação do processo em virtude da prisão domiciliar e das cautelares diversas da prisão abaixo elencadas; 4) possibilidade, caso haja condenação futura, de efetivação das consequências penais respectivas e 5) um eventual falecimento da Paciente, durante a prisão domiciliar e por pertencer ao grupo de risco, jamais poderá ser imputada ao Poder Judiciário e consequentemente, ao Estado brasileiro”.
    Reiteram a possibilidade de deferimento do requerimento de prisão domiciliar à paciente com base no inciso II e parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, do quadro de diabetes e hipertensão que a acomete somado à pandemia, e em razão da Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante todo o exposto, demonstrada a correlação entre os fatos e os fundamentos jurídicos necessários e devidamente comprovados o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir da Paciente, em virtude da omissão propagada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC n. 186.621, quadro esse que se agrava em virtude do pertencimento da Paciente ao grupo de risco do COVID-19, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde, requerem a V. Exa, EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR a soltura imediata da Paciente para que aguarde em liberdade até, ao menos, o julgamento final do HC n. 186.621, concedendo-se, após os devidos trâmites, a ORDEM para que lhe seja assegurada liberdade, devendo, subsidiariamente à liberdade provisória, ser a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar em conjunto com as possíveis cautelares, a saber: 1) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 2) proibição de manter contato com os demais acusados, bem como com os funcionários de seu gabinete, por circunstâncias relacionadas ao fato, devendo a Paciente dela permanecer distante; 3) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 4) suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais (JÁ EM VIGOR); 5) monitoração eletrônica ou até mesmo a proibição de uso de telefone, exceto, para se comunicar com seus defensores devidamente constituídos.
    Pede deferimento e concessão da liminar e da ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. É incabível a presente ação neste neste Supremo Tribunal. O objeto deste habeas corpus é conduta judicial de Ministro deste órgão, adotado no curso de processo e no qual não se patenteia, seja realçado, ilegalidade manifesta.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato omissivo questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator do Habeas Corpus n. 186.621, que teria deixado de apreciar o requerimento liminar formulado em petições apartadas pelos impetrantes (e-doc. 45, 48 e 55). A prática de ato judicial e de conduzir o processo na condição de relator constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato omissivo posto em questão teria ocorrido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal. 
    Como observado acima, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação judicial constitui prática de jurisdição própria deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como antes anotado.
    No sentido dessa interpretação da súmula 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    Recentemente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606 em relação a atos monocráticos dos Ministros que compõem este Tribunal. O enunciado sumular é aplicável analogicamente à presente impetração, não obstante o ato tido como coator seja omissivo, pois se questiona atuação judicial de Ministro da Corte pela via inadequada do habeas corpus.
    7. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação, como enfatizado acima -, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice (o que não se dá, como demonstrado), melhor sorte não se teria no pleito apresentado por inexistir, na espécie, demonstração de mínima ilegalidade na atuação do Ministro Relator Edson Fachin no processo n. 186.621.
    A petição inicial do Habeas Corpus n. 186.621, apresentada no e-doc. 2., permite verificar que, originariamente, não foi formulado requerimento liminar pelos impetrantes, o que levou o Ministro Relator à prolação do seguinte despacho:
    “Tendo em vista que a presente impetração, dirigida contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consistente no julgamento do Agravo Regimental na Pet. 13.312, foi formulada sem pedido de liminar, determino que:
    1. Dê-se baixa no incidente MC;
    2. Solicitem-se informações ao Ministro Og Fernandes, relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, e à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal;
    3. Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República” (grifos nossos).
    O processo teve tramitação regular, sendo expedidos ofícios e aberta vista em cumprimento às determinações antes mencionadas. Os impetrantes apresentaram – ao que se tem como anotado - diversas petições, e, em algumas delas, formulado posterior requerimento liminar embasado no quadro de saúde da paciente e na pandemia de coronavírus, daí resultando a ausência de análise da matéria, até o momento, no Habeas Corpus n. 186.621.
    É de se destacar, todavia, que o pleito dos impetrantes foi analisado pelo Ministro Edson Fachin em decisão monocrática proferida em 27.5.2020, no Habeas Corpus n. 184.424, relativo à mesma paciente, tendo então consignado (grifos do original):
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face de ato coator praticado pelo Ministro Og Fernandes, consubstanciado na decisão monocrática, proferida na Ação Penal 940, de revalidação da prisão preventiva da paciente. 
    Alegam os impetrantes que a paciente, desembargadora do TJBA, foi denunciada como incursa nas penas do art. 2º, §§ 3º e 4º, incisos II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013 e do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, tudo na forma dos arts. 29 e 69 do CP, e teve sua prisão preventiva prorrogada até a próxima reavaliação. Tal medida, segundo afirmam, mostra-se eivada de vício de fundamentação e é genérica, já que, em suma, não houve a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão da acusada, mas a mera transcrição de decisões anteriores, com repetição de argumentos, para a perpetuação de sua custódia cautelar. 
    Outrossim, prosseguem os impetrantes, a liberdade da paciente não coloca em risco nenhum ato processual a ser praticado, visto que já foram coletados os indícios para a propositura da ação penal, já houve o afastamento do exercício do cargo ocupado e são-lhe favoráveis as condições pessoais, de modo que se impõe a alteração de seu status libertatis , especialmente em face do quadro atual da pandemia da Covid-19. 
    A esse respeito, após digressões relativas ao mérito do processo criminal, sobretudo irresignações quanto aos indícios de autoria colhidos em desfavor da acusada, salientam que a paciente tem 67 anos de idade, bem como é diabética e hipertensa, tendo já perdido 7 quilogramas durante sua permanência no cárcere, o que a inclui em diversos grupos de maior risco de agravamento dos efeitos de eventual infecção pelo vírus Sars-Cov-2. 
    Postulam os impetrantes, de início, a expedição de alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares alternativas, ainda que em conjunto com prisão domiciliar. No mérito, pleitearam a confirmação da liminar. 
    Aditou-se a inicial, reiterando-se os mencionados pleitos, para o acréscimo de fundamento atinente à disseminação do vírus causador da Covid-19 no complexo prisional da Papuda, bem como a circunstância de todos os demais internos que possuíam mais de 60 (sessenta) anos já terem sido colocados em prisão domiciliar, no 19º Batalhão da Polícia Militar . 
    Postergada a análise da tutela de urgência, solicitei informações à autoridade impetrada e à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 
    Nesse ínterim, a defesa da paciente reiterou o pedido liminar, mencionou o aumento do número de pessoas infectadas no complexo da Papuda e pediu que se indagasse à Vara de Execuções Penais se procede a informação de que todos os presos com mais de 60 (sessenta) anos até então recolhidos no 19º Batalhão da PM, situado no Complexo da Papuda, foram postos em prisão domiciliar (eDOCs 10, 13 e 17). 
    Em seguida, a defesa reiterou mais uma vez o pedido liminar, mencionando novamente a escalada da Covid-19 na unidade prisional em que se encontra recolhida a paciente. Tal reiteração, com dados atualizados da evolução do número de infectados na Papuda, repetiu-se mais duas vezes, tendo sido acompanhada, na última delas, da notícia de que já se havia contraído o vírus no 19º BPM (eDOCs 19, 24 e 31). 
    Certificada nos autos a ausência de envio de resposta por parte das autoridades a que foram solicitadas as informações (eDOCs 37 e 38), reiterei a solicitação, com a fixação de prazo de 24 horas (eDOC 36). 
    Prestadas as informações (eDOCs 39, 61, 64 e 67), a defesa refutou os dados trazidos pela autoridade impetrada e reiterou o pedido formulado na inicial, aludindo à disseminação do vírus Sars-Cov-2 no sistema prisional do Distrito Federal. 
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente: 
    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei ) 
    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
     
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que revalidou a prisão cautelar da paciente antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei). 
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos. 
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus , apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    Art. 654. (…) 
    (…) 
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus , quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Diversamente do que afirma a defesa, não há vício de fundamentação no ato decisório de manutenção da custódia cautelar da paciente. 
    A Lei 13.964/2019 promoveu alterações no capítulo do Código de Processo Penal atinente à prisão preventiva. 
    O art. 315 do CPP, para além de exigir que a decisão que decreta prisão preventiva ou alguma cautelar alternativa seja motivada, elenca em seus parágrafos requisitos positivos e negativos para o cumprimento dessa exigência. Exige-se, em linhas gerais, que os requisitos legais imprescindíveis para a imposição da medida sejam avaliados nas razões de decidir pela autoridade judicial à luz do exame das circunstâncias do caso concreto, em uma atividade de diálogo com os argumentos trazidos pelas partes. 
    Veda-se, desse modo, a prolação de decisões baseadas em fundamentos genéricos, dissociados dos argumentos das partes ou desprovidas da indicação de fatos novos ou contemporâneos autorizadores da imposição da medida a ser determinada. 
    Tal diretriz converge com a jurisprudência deste Tribunal, que vem há muito assentando a ilegalidade tanto das prisões preventivas decretadas por meio de decisões genéricas ( v.g., HC 135.250, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki) quanto daquelas baseadas em fatos desprovidos de contemporaneidade ( v.g. , HC 179.467, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Note-se que o art. 315 do CPP não faz menção à decisões de manutenção de prisões preventivas. Estas são previstas pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, o qual passou a prever a necessidade de o prolator do decreto prisional revê-lo a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de ilegalidade da prisão. 
    Tendo em vista que a prisão preventiva é instituto que se presta a um conjunto de finalidades previsto em lei garantia da ordem pública ou da ordem econômica, resguardo da instrução processual ou da aplicação da lei penal , sendo, prima facie , adequada ao alcance de algum desses desideratos, é possível concluir, sem maiores dificuldades, decorre do próprio êxito da medida a inexistência de fatos novos ou contemporâneos à prisão, os quais muito mais provavelmente resultariam de falhas estruturais dos locais de cumprimento das segregações cautelares ou de indisciplina dos sujeitos sobre os quais recai a persecução penal. 
    Sendo assim, a exigência de fatos novos ou contemporâneos à prisão para que os decretos pudessem ser mantidos por ocasião da reavaliação judicial teria o condão de desvirtuar o alcance e o sentido da norma, por se extrair de uma exigência, dirigida ao julgador, d